Tribunal: TJSP
Processo: 2291273-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA de inexigibilidade de débito COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO EM 1o GRAU. 2. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 3. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. 4. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA de inexigibilidade de débito COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO EM 1o GRAU. 2. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 3. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. 4. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA E DO LIMITE MÁXIMO DA MULTA. 5. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO, VISTO QUE SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. 6. RECURSO PROVIDO EM PARTE.